Tribunal: TJES
Processo: 5008216-56.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008216-56.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO CORDEIRO DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5008216-56.2025.8.08.0011.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG SA.

RECORRIDO:
SERGIO CORDEIRO DE SOUZA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA SATISFEITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIVERGÊNCIA DE NUMERAÇÃO ENTRE O INSTRUMENTO CONTRATUAL E O REGISTRO DO INSS. IRRELEVÂNCIA JURÍDICA. CONTRATAÇÃO HÍGIDA COMPROVADA. DISPONIBILIZAÇÃO E FRUIÇÃO DO CRÉDITO MEDIANTE SUCESSIVOS SAQUES. ADMISSÃO DO RECEBIMENTO DOS VALORES PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO BMG S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica e débitos relativos ao contrato de cartão de crédito consignado nº 11062422,

condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, além de confirmar a tutela de urgência.

2.

Em suas razões recursais, o banco suscita, preliminarmente, a ocorrência de prescrição, decadência e a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia grafotécnica. No mérito, defende a plena validade da contratação sob o nº ADE 38965997, asseverando que a divergência numérica em relação aos registros do INSS decorre de procedimentos administrativos internos da autarquia previdenciária. Sustenta que o recorrido teve ciência inequívoca da modalidade contratada, tendo usufruído do crédito disponibilizado mediante a realização de saques.

3.

Em sede de contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral do julgado, reiterando a tese de que jamais contratou ou utilizou o referido cartão e destacando a falta de correspondência entre o instrumento apresentado pelo banco e os contratos averbados em seu histórico de créditos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado e a existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação, bem como a eventual necessidade de restituição de valores e a ocorrência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Inicialmente,
INDEFEREM-SE
as prejudiciais de prescrição e decadência suscitadas, uma vez que, em se tratando de lide que envolve descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de trato sucessivo, a lesão renova-se mensalmente, o que desloca o termo inicial do prazo decenal para a data da última retenção efetuada, mantendo-se hígida a pretensão autoral nos termos do artigo 205 do Código Civil.

6.

Outrossim,
INDEFERE-SE
a prefacial de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis fundada na suposta necessidade de perícia grafotécnica, visto que o julgador é o destinatário das provas e detém o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, sendo certo que os elementos documentais presentes nos autos, mostram-se suficientes para o deslinde da controvérsia e para a formação do convencimento motivado sem a exigência de auxílio técnico complexo.

7.

No mérito, destaco que a relação jurídica em exame submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma. Tal circunstância transfere ao recorrido o encargo de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe a comprovação da regularidade da prestação do serviço e da higidez da conduta impugnada.

8.

Na hipótese vertente, a instituição financeira logrou êxito em se desincumbir de seu encargo probatório ao colacionar aos autos o instrumento contratual devidamente assinado pelo autor, o qual contém informações expressas e destacadas acerca da natureza do negócio jurídico pactuado. Cumpre registrar que a eventual divergência entre a numeração do contrato e o código de reserva constante no extrato do INSS revela-se matéria de ordem meramente administrativa e sistêmica da autarquia previdenciária, sendo incapaz de inquinar a validade do ajuste celebrado entre as partes, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios.

9.

Nesse trilhar, a higidez da contratação é corroborada pela prova material de disponibilização do crédito mediante a realização de 06 (seis) saques complementares via TED para conta de titularidade do recorrido, realizados entre os anos de 2015 e 2020. Convém notar que a própria parte autora admite o recebimento dos referidos valores em suas manifestações nos autos, de sorte que a alegação de desconhecimento da origem dos aportes financeiros por expressivo lapso temporal revela-se em descompasso com os deveres de lealdade e boa-fé objetiva, evidenciando, em verdade, o proveito econômico auferido e a legitimidade da dinâmica contratual exercida.

10.

Por conseguinte, comprovada a regularidade do negócio jurídico e a efetiva fruição do benefício financeiro pelo consumidor, os descontos efetuados no benefício previdenciário configuram exercício regular de direito do credor, o que afasta a configuração de qualquer ato ilícito ou falha no dever de informação, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) -
NUMERAÇÃO DISTINTA DO CONTRATO - IRRELEVÂNCIA - COMPROVANTE DE TED.

O número de averbação é alterado sempre que há alteração da margem consignável do beneficiário, o que não pode ser utilizado como fundamento para reconhecimento da irregularidade da contratação. Os comprovantes de TED são suficientes à comprovação de que os valores foram devidamente disponibilizados ao autor, pois possui autenticação e todos os dados do destinatário e conta em que foram creditadas as quantias
, não tendo o apelante produzido qualquer prova em sentido contrário. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.136673-7/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2024, publicação da súmula em 17/10/2024)
[grifei]

APELAÇÃO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA AUTORA – REJEIÇÃO – Alegação da parte autora de que não contratou cartão de crédito consignado –
Réu que se desincumbiu do ônus probatório de comprovar a contratação específica de cartão de crédito consignado (art. 373, inciso II, CPC)
– Contrato juntado com assinatura física e cópia de documentos pessoais da autora, em que evidenciada a devida informação acerca da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, autorizados os respectivos descontos a título de RMC –
Tese autoral que evidencia mero arrependimento posterior e extemporâneo da contratação – Numeração do contrato distinta da constante no extrato do INSS – Número criado pela autarquia para uso interno
– Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Cível 1014530-46.2024.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2); Foro Central Cível - 28ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024)
[grifei]

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações
,
CONFIRO PROVIMENTO

ao recurso interposto para
REFORMAR
a sentença objurgada e julgar
IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na inicial.

Revogo eventual tutela de urgência deferida e julgo extintas as multas cominatórias porventura aplicadas.

12.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)